Tribunal: TJBA
Processo: 8000425-78.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000425-78.2018.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO JOSE BRITO DA SILVA

Advogado(s)
:
CLAUDIANE OLIVEIRA CAETANO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBÊNCIA DO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença que, nos autos da Ação Acidentária, julgou improcedente a pretensão autoral e isentou a parte sucumbente do pagamento de custas e honorários advocatícios, determinando a intimação da autarquia previdenciária para depositar o valor referente aos honorários periciais.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na obrigatoriedade pagamento dos honorários periciais pelo INSS, quando a parte autora, sucumbente, é beneficiária da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 8º, § 2º, da Lei nº 8.620/93, o INSS é responsável pela antecipação dos honorários periciais nas ações acidentárias.

O art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, isenta a parte autora do pagamento de custas e verbas sucumbenciais, mas não exime o Estado do dever de custeio.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.044, cabe ao Estado o ressarcimento dos honorários periciais antecipados pelo INSS, quando a parte sucumbente é beneficiária da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Determinação de que o Estado da Bahia arque com os honorários periciais antecipados pelo INSS.

Tese de julgamento: "1. Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais antecipados pelo INSS constituem despesa a cargo do Estado, nos casos em que a parte autora, sucumbente, é beneficiária da gratuidade de justiça. 2. O Estado deve ressarcir os valores despendidos pela autarquia previdenciária, nos termos do Tema 1.044 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 129, parágrafo único; Lei nº 8.620/93, art. 8º, § 2º; CPC, arts. 82, § 2º, e 95, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.823.402/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Tema 1.044; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.846.557/MS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 31.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO N° 8000425-78.2018.8.05.0248, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serrinha/BA, em que figuram, como Apelante o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e como Apelado ANTONIO JOSE BRITO DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO DAR-LHE PROVIMENTO.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA